Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716356-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA CECÍLIA RODRIGUES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “Cuida-se de ação revisional c/c repetição de indébito ajuizada por MARIA CECILIA RODRIGUES DA CUNHA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ambos qualificados no processo. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados, configurando-se tal conduta, em verdade, como abuso de direito, por não haver nenhum ponto de contato entre a demanda proposta e a presente circunscrição. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou filiais, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na cidade do Rio de Janeiro, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Rio de Janeiro/RJ, onde reside a autora e onde a obrigação deve ser cumprida.” A Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Afirma que é facultativa a regra do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que é válido a a eleição do foro para propositura da ação onde o fornecedor possui sede ou filial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 35583914, 35583918 e 35632912 e 35632914). É o relatório. Decido. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.” “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, consoante ilustra a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Assim sendo, não se sustenta processualmente, com a devida venia, o reconhecimento ex officio da incompetência na espécie, não obstante a densidade jurídica dos fundamentos da r. decisão agravada. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. PROIBIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - A denominada decisão surpresa viola o princípio previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. II-Na hipótese em que o consumidor figura no polo ativo da demanda e opta por propor a ação em foro diverso de sua residência, a competência é relativa, daí porque não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07212208020198070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 10/2/2020)” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, advém dos prejuízos de ordem material e processual que podem resultar do deslocamemto imediato da competência. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator